Tribunal: TJDFT
Processo: 0701846-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Processo : 0701846-39.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 146371343 dos autos originários n. 0709295-62.2021.8.07.0018) que indeferiu o pedido de tutela de urgência requerido pelo réu-reconvinte, aqui agravante, para que fossem suspensos os descontos para o ressarcimento ao erário. Fundamentou o juízo singular: O réu, Aglairton, formulou pedido de tutela cautelar incidental para impedir descontos de parcelas para ressarcimento ao erário (ID 144047596), pedido reiterado na peça de ID 145605175. Contudo, verifica-se que o pedido formulado é logica e processualmente inadmissível, pois a tutela cautelar destina-se a assegurar o resultado útil do processo, portanto, logicamente só pode ser formulado pelo autor e não pelo réu. Foi apresentada reconvenção (ID 114189761 - Pág. 16), o que em tese, poderia se admitir a tutela pretendida. Contudo, verifica-se que o réu não apresentou nenhuma pretensão em desfavor do autor, posto que limitou-se a pedir “para declarar a desobrigação do reconvinte de ressarcir o reconvindo por qualquer valor e/ou penalidade decorrente do caso em apreço, por ausência de culpa e/ou dolo”, mas essa pretensão corresponde exatamente à eventual improcedência do pedido formulado pelo autor para que o réu seja condenado a ressarcir o erário; assim, tem-se que o contexto da reconvenção corresponde efetivamente à defesa. Nada mais. Assim, não há provimento a ser antecipado. Em face das considerações alinhadas indefiro os pedidos de ID 144047596 e 145605175. O RÉU-AGRAVANTE alega que a decisão atacada está fundamentada em duas premissas que não se sustentam, a saber: (a) apenas o autor poderia requerer a tutela cautelar para assegurar o resultado útil do processo; e (b) na reconvenção, o réu nada pede, somente poderia se defender. Anota que o Código de Processo Civil, ao tratar das tutelas provisórias de urgência, dirige-se às partes, não limitando o instituto exclusivamente ao autor. Diz que o “resultado útil do processo” é apenas um dos elementos de cabimento da tutela de urgência, porém, os demais requisitos que autorizam a liminar não devem ser desconsiderados. Cita doutrina reconhecendo a possibilidade de requerimento da tutela de urgência tanto pelo autor, quanto pelo réu, nas ações dúplices ou na reconvenção. Sustenta a presença dos requisitos para a concessão da liminar requerida, tendo em vista que “o agravado comunicou que acionará o agravante nos próximos dias a arcar com uma dívida solidária de R$ 8.300.118,98 (oito milhões trezentos mil reais, cento e dezoito reais e noventa e oito centavos), com descontos em sua modesta remuneração”. Pontua que a probabilidade do direito decorre não apenas da absolvição do agravante pela Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, como também do “parecer da responsável pelo Controle Interno da Secretaria de Educação que o isentou de qualquer culpa/dolo, quanto pelo próprio histórico revelado no processo administrativo/licitação e demais provas que serão produzidas no curso do processo principal”. Requer a concessão da tutela provisória recursal e, ao final, a reforma da decisão hostilizada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. Inicialmente, registro que a gratuidade de justiça foi indeferida pelo juízo de origem, mas a decisão é objeto do Agravo de Instrumento 0731650-86.2022.8.07.0000, no qual foi concedido o efeito suspensivo. Assim, defiro a gratuidade de justiça para o fim de dispensa do preparo, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. O juízo a quo indeferiu a tutela de urgência cautelar requerida pelo réu, por entender que o pedido é lógica e processualmente inadmissível, “pois a tutela cautelar destina-se a assegurar o resultado útil do processo, portanto, logicamente só pode ser formulado pelo autor e não pelo réu”. Todavia, segundo a doutrina[1], “A técnica antecipatória que dá lugar a um provimento provisório – “tutela provisória” – pode desde logo viabilizar a realização e a fruição do direito pela parte (tutela satisfativa) ou pode apenas assegurar que essa fruição tenha condições de eventual e futuramente ocorrer (tutela cautelar). A tutela satisfativa pode ser direcionada contra o ilícito (tutela inibitória e tutela de remoção do ilícito, art. 497, parágrafo único, CPC) ou contra o dano (tutela reparatória e tutela ressarcitória), ao passo que a tutela cautelar é sempre contra o dano (por exemplo, arresto, sequestro, arrolamento de bens, art. 301, CPC). A técnica antecipatória espelha provisoriamente a tutela do direito satisfativa ou cautelar que a parte pode obter ao final do procedimento”. (Grifado) Deveras, as tutelas de urgência permitem antecipar o provimento jurisdicional (tutela antecipada) que seria alcançado apenas ao final ou assegurar o resultado útil do processo (tutela cautelar), sendo possível a concessão tanto ao autor quanto ao réu, desde que a tutela buscada mediante cognição sumária decorra do direito que se pleiteia nos autos. Nesse sentido, nas ações dúplices e na reconvenção, o réu poderá requerer a tutela de urgência, a fim de antecipar ou assegurar seu pretenso direito. O réu-agravante propôs reconvenção (id. 114189761 na origem), pedindo a procedência do pedido reconvencional “para declarar a desobrigação do reconvinte de ressarcir o reconvindo por qualquer valor e/ou penalidade decorrente do caso em apreço, por ausência de culpa e/ou dolo”. Sustentado, em reconvenção, que o réu-reconvinte não deve ser responsabilizado pelo reembolso do prejuízo alegado nos autos pelo autor, em tese, é possível o pedido de tutela de urgência, pelo réu, para que o autor se abstenha de promover descontos na remuneração do reconvinte para ressarcimento ao erário. Afinal, o pedido deve ser interpretado considerando o conjunto da postulação e observando o princípio da boa-fé (art. 322, § 2o, do CPC). Ademais, “O pedido é entendido a partir de uma interpretação lógico-sistemática do que afirmado na petição inicial, não só do que consta em capítulo especial ou sob a rubrica ‘pedidos’.” (AgInt no AREsp 1.778.443/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021). Assim, não é razoável que mesmo negando qualquer responsabilidade pelo dano, o réu não possa se valer da técnica antecipatória para resguardar o suposto direito, na hipótese, para sustar descontos em sua remuneração. Dito isso, anoto que a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Contudo, à luz de uma cognição sumária, apropriada para este momento processual, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. Na origem, o agravado propôs ação de ressarcimento embasada em decisão do TCDF proveniente de Tomada de Contas Especial – TCE, na qual apurou-se a responsabilidade dos réus pelo dano causado ao erário. Consta dos autos originários que a TCE foi “instaurada para apuração de responsabilidade pelo prejuízo causado ao erário distrital em virtude de irregularidades constatadas na execução do Contrato no 18/2010, firmado entre o GDF, por intermédio de sua Secretaria de Estado de Educação, e a empresa Gestão e Inteligência em Informática Ltda., para a prestação de serviços de apoio à Gestão de Projetos e suas respectivas ferramentas tecnológicas para a SEE/DF”. Infere-se que a Tomada de Contas Especial percorreu todas as etapas do procedimento correlato, inclusive recursal, concluindo pela imputação de responsabilidade civil de forma solidária à empresa Gestão e Inteligência em Informática Ltda., a seu sócio proprietário, bem assim aos funcionários da SSE/DF indicados, dentre os quais, o aqui agravante, então Chefe do Núcleo de Cadastros Funcionais da SEE/DF e coexecutor do Contrato n. 18/2010 - SEE/DF. Em contestação (id. 114189761 na origem), o agravante negou que tenha alguma responsabilidade pelo dano. Argumentou de que sempre atuou como substituto do gestor do contrato, sem qualquer poder de decisão sobre as fases do procedimento licitatório. Acusou irregularidades no processo administrativo, violando o contraditório e a ampla defesa. Nada obstante, nesta sede de cognição sumária, inviável desconsiderar as decisões do Tribunal de Contas reconhecendo a responsabilidade civil solidária do agravante pelos danos ao erário. Seja porque tais decisões são dotadas de presunção de legitimidade e veracidade. Seja porque o alegado cerceamento do direito de defesa não é manifesto, tendo em vista que, ao que consta, o agravante pôde participar de todas as fases do procedimento administrativo. Aliás, em decisão recente, proferida em 26.10.2022, o TCDF julgou, por unanimidade, “com fulcro no art. 17, inciso III, alínea “c”, da Lei Complementar no 1/94, irregulares as contas das Sras. Eunice de Oliveira Ferreira Santos e Jackeline Domingues de Aguiar, dos Srs. Ricardo Tadeu Barbosa de Souza e Aglairton Lima da Silva, bem como da empresa Gestão e Inteligência em Informática Ltda., tendo em conta os pagamentos por serviços sem a existência de prova de sua efetiva realização e as irregularidades contidas na Matriz de Responsabilização (fl. 40 do e-doc 682354FA-e)” (id. 143327601 na origem). Nesse contexto, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que se impõe “observar a prevalência da decisão proferida na esfera administrativa, por presunção de legitimidade e veracidade, não cabendo ao Judiciário o papel de "instância revisora" da decisão de mérito administrativo, quando não se verifique (como no presente caso) qualquer irregularidade no procedimento ou ilegalidade patente” (REsp n. 1.687.277/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 14/12/2022). Resta claro que a solução da controvérsia não prescinde de dilação probatório, para verificar se a participação do agravante no evento justifica sua responsabilização pela reparação dos danos provocados ao ente público. Daí a impossibilidade de concessão da tutela de urgência, conforme orienta o precedente desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. POLICIAL MILITAR. RECEBIMENTO INDEVIDO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. RESTITUIÇÃO DETERMINADA EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO DOS PAGAMENTOS. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. 1. Evidenciado que nas razões do recurso foi deduzida matéria não submetida ao Juízo a quo, em verdadeira inovação recursal, eventual manifestação do Colegiado acerca do ponto acarretaria indevida supressão de instância, o que inviabiliza sua apreciação. 2. A teor do artigo 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. Tratando-se de ressarcimento ao erário por recebimento de indenização de transporte considerado indevido em Tomada de Contas Especial do Tribunal de Contas do Distrito Federal e verificando-se a inconsistência das alegações do autor acerca da prescrição e da decadência administrativa, cuja adequada elucidação, de qualquer forma, demandaria dilação probatória, ressente-se o recurso da necessária plausibilidade jurídica, indispensável para a concessão da tutela de urgência requerida. 4. Recurso parcialmente conhecido e improvido. (Acórdão 1011411, AGI 0701704-79.2016.8.07.0000, Rel. Desa. Ana Cantarino, 8a Turma Cível, julgado em 20/4/2017, publicado no DJE: 5/5/2017) Ante o exposto, não ficou demonstrada a probabilidade do direito pleiteado pelo agravante. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 8 de fevereiro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] MARINONI, Luiz Guilherme; Et al. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 8. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022. Acessado em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/100864097/v8/page/RL-1.56